Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. PROTESTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. DEVER DE REPARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PROTESTO PELA DEVEDORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a própria devedora admite que efetuou o pagamento da dívida com atraso, descabe falar em protesto indevido dos títulos, sendo que a credora, ao efetuar o protesto, agiu no exercício regular do seu direito.
2. Consoante decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 725 dos recursos repetitivos, “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto” (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).
3. Em sendo o protesto legítimo, via de regra cabe ao devedor promover o seu cancelamento, devendo o credor fornecer-lhe os documentos necessários para tanto (inteligência do art. 26, caput e § 1°, da Lei n° 9.492/97).
4. Demonstrado que a credora forneceu os documentos necessários para que a devedora pudesse promover extrajudicialmente o cancelamento dos protestos, descabe falar em ato ilícito praticado por aquela que tenha ensejado danos a esta.
5. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.
6. Ainda que o pedido tenha sido julgado parcialmente procedente, somente pelo fato de inexistir justificativa para a manutenção do protesto, tendo em vista o incontroverso pagamento, ainda que de modo extemporâneo, do montante devido, a autora deve ser condenada ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda judicial.
7. Apelação conhecida e desprovida.